Tribunal: TJES
Processo: 0001000-33.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001000-33.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON NITZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. ESTIAGEM E TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Wilson Nitz contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, os quais foram manejados com fundamento na alegada ausência de liquidez do título executivo extrajudicial e na ocorrência de onerosidade excessiva decorrente de estiagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cédula rural pignoratícia, instruída com planilha de evolução da dívida, constitui título executivo líquido, certo e exigível; (ii) apurar se a alegada estiagem ocorrida nos anos de 2016 e 2017 configura fato imprevisível e extraordinário apto a autorizar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão por onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula rural pignoratícia, prevista no art. 10, do Decreto-Lei nº 167/1967, e no art. 784, XII, do CPC, constitui título executivo extrajudicial, sendo dotada de certeza, liquidez e exigibilidade quando instruída com demonstrativos de débito e planilha de evolução da dívida, como no caso dos autos.

4. A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que eventos climáticos como a estiagem, embora possam impactar negativamente a atividade agrícola, constituem riscos inerentes à atividade rural e não se caracterizam como fatos extraordinários ou imprevisíveis, afastando a aplicação da teoria da imprevisão e a possibilidade de revisão contratual com base na onerosidade excessiva.

5. O apelante não demonstrou a ocorrência de vantagem extrema para o credor, tampouco trouxe elementos concretos que comprovassem desequilíbrio contratual efetivo, apto a justificar a revisão do pacto com base nos arts. 317 e 478, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cédula rural pignoratícia acompanhada de planilha de evolução da dívida constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei nº 167/1967.

2. A estiagem é risco inerente à atividade agrícola e não configura fato extraordinário ou imprevisível capaz de autorizar a aplicação da teoria da imprevisão ou a revisão do contrato por onerosidade excessiva.

3. A ausência de prova da extrema desvantagem ou de desequilíbrio contratual inviabiliza a revisão do pacto firmado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, XII, e 1.013, § 3º, III; CC, arts. 317 e 478; Decreto-Lei nº 167/1967, arts. 5º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.352.761/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.11.2019, DJe 27.11.2019; TJSP, AC 1000889-19.2021.8.26.0060, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 11.12.2024; TJMG, APCV 0018144-60.2017.8.13.0431, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 24.04.2025; TJCE, AC 0188145-73.2015.8.06.0001, Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães, j. 15.02.2022; TJRS, AC 5001656-52.2023.8.21.0029, Relª Desª Mylene Maria Michel, j. 05.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/06/20205

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por Wilson Nitz
,
em razão da sentença de fls. 211/213, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A.

Em suas razões, id. 10482639, sustenta a ausência de liquidez do título extrajudicial e a onerosidade excessiva do pacto.

Contrarrazões, id. 10482643, pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO VALDIR GOMES GONÇALVES:-

Cumprimento todos os presentes na pessoa de vossa excelência.

Trata-se de um recurso de apelação interposto pelo meu cliente, constituinte Wilson Nitz, e desde já peço licença para chamá-lo apenas de Wilson para facilitar a compreensão, objetivando a reforma da sentença proferida pelo honroso juízo da Segunda Vara Cível de Colatina, que rejeitou os embargos à execução oposto por Wilson.

Apenas para contextualização dessa problemática sub judice.

O Banco do Brasil ajuizou uma ação de execução, alicerçando-se uma cédula rural pignoratícia em face do meu cliente, Wilson, referente ao inadimplemento dessa cédula rural exequente.

O meu cliente, um produtor rural, pequeno produtor rural, de atuação em Sooretama, Espírito Santo, ele contraiu essa cédula de crédito em 2016 para fomento das suas atividades agrícolas, acreditando que com a lavoura de 2016, 2017, ele conseguiria adimplir com essa cédula.

No entanto, em virtude de um fato superveniente, uma das maiores crises, uma das maiores secas vivenciadas por esse Estado, ele não conseguiu adimplir com essa cédula.

Nesse contexto, o meu constituinte, o Wilson, ele opôs embargos à execução com o intuito de tratar três questões específicas, uma preliminar e duas questões de mérito.

A preliminar, que o meu cliente arguiu, foi referente à incompetência territorial.

A questão de mérito foram duas.

Uma, iliquidez da cédula de crédito exequenda e dois, a incidência da teoria da imprevisão no caso concreto.

Por que iliquidez das células exequendas, excelências?

Porque, na perspectiva do apelante, o Banco do Brasil, a despeito de juntar a cédula de crédito bancário, não cumpriu com a determinação do Código de Processo Civil, apresentando um demonstrativo de cálculo válido.

Digo isso porque o que consta nos autos é um mero extrato de conta vinculado.

E teoria da imprevisão porque a seca que atingiu o Estado do Espírito Santo nos anos de 2016 e 2017 foi uma das maiores já vistas nessa história desse Estado.

E com devido respeito, excelência, se essa seca, se esse fato extraordinário e imprevisível não pode ser utilizado para a teoria da imprevisão, com devido respeito, nenhum outro mais é, porque foi uma das maiores secas que atingiu esse Estado.

E foi nesse contexto que o meu cliente opôs embargos à execução, para se tratar da liquidez da cédula e da teoria da imprevisão, mormente a incidência.

O Banco do Brasil, apesar de intimado, não apresentou qualquer impugnação aos embargos à execução.

E aqui, excelências, sugiro um parêntese: “O Banco do Brasil sequer poderia impugnar, digo isso porque são fatos incontroversos. A seca atingiu a lavoura, atingiu o Estado, fez com que o meu cliente tivesse uma perda total daquela safra e não conseguisse adimplir com aquela cédula que está sendo executada”.

É um fato incontroverso, o Banco do Brasil nem se quisesse conseguiria impugnar essa questão, excelências.

E a iliquidez, é referente a esse fato da ausência de um demonstrativo hábil.

A sentença do juízo de primeiro grau, ela julgou improcedente esses embargos à execução em que pese a ausência de qualquer impugnação do banco. E a sentença diz o juízo de primeiro grau, ela alicerçou-se em dois pontos, e gostaria de chamar a atenção nessa tarde para esses dois pontos da sentença.

O primeiro ponto da sentença é que a cédula de crédito rural, por si só, goza dos predicados de liquidez e mais, que o suposto demonstrativo de cálculo apresentado pela instituição bancária, ele conferia também iliquidez.

E na questão da teoria da improvisão, o juízo de primeiro grau rejeitou a tese da teoria da imprevisão pelo fato de que, na perspectiva do juízo a quo, a teoria da imprevisão não se aplica aos produtores rurais nesses casos de seca, nesses casos de estiagem, nesses casos de elevada temperatura, pelo fato de que, na perspectiva do juízo de primeiro grau, são fatos inerentes à atividade de produtor rural.

E não discordo desse ponto, excelências. Também acredito que qualquer estiagem mínima, seca, pode ser inerente, mas a gente não está falando, nesta tarde, de qualquer estiagem de qualquer seca.

E é justamente nisso que se alicerça o recurso de apelação do meu constituinte Wilson.

O recurso é impugnando a questão da iliquidez, que o juízo de primeiro grau consignou que a cédula é líquida, e não se trata de um mero filigrana processual, apenas com um demonstrativo hábil de cálculo, demonstrativo da evolução, da composição daquela dívida, que a defesa consegue, inclusive impugnar, excelências por meio dos embargos à execução, é por isso a importância de um demonstrativo de cálculo hábil.

O embargante, o ora apelante Wilson, ele não arguiu a questão da iliquidez para obstar o prosseguimento da execução. Pelo contrário, foi para que ele pudesse exercer plenamente seus direitos de contraditório, ampla defesa e pudesse saber daquilo que ele está sendo executado com precisão.

A questão da teoria da imprevisão, excelências, que é a questão da forte seca e a estiagem que acometeu o Estado do Espírito Santo, gostaria de chamar também a atenção de vossa excelência, porque muitos dos senhores provavelmente presenciaram esse fato. Foi uma grave crise hídrica que assolou fortemente esse Estado, não à toa que em 2016, após a emissão dessa cédula exequenda que o governo do Estado Espírito Santo emitiu um decreto de emergência, frise-se, um decreto de emergência, consignando expressamente que aquela crise hídrica, aquela seca, era um fato extraordinário e excepcional que estava assolando todos os produtores rurais do Estado. Não é qualquer seca, não é qualquer crise hídrica, é uma das maiores, repito, desse Estado.

E é justamente nesse contexto de iliquidez da cédula e da incidência da teoria da imprevisão, mormente pelo fato de ter acontecido um dos maiores fatos extraordinários de seca nesse Estado, que o embargante opôs embargos à execução e ora pleiteia a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

São argumentos relevantes que, com devido respeito, não foram devidamente apreciados pelo juízo de primeiro grau.

É por isso que o senhor Wilson, nesta tarde, suplica que vossas excelências se atentem que no caso em tela o extrato de conta vinculada apresentado ao Banco Brasil não é um demonstrativo de cálculo hábil e se atende que o meu cliente não está tratando de uma simples estiagem, de uma simples seca, mas de uma das maiores secas que já atingiu esse Estado.

E é nesse contexto, excelências, que o embargante, ora apelante, ele requer o provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença, para que seja reconhecida tanto a iliquidez da cédula de crédito exequenda, quanto a incidência da aplicação da teoria da imprevisão no caso concreto.

Por que, excelências, se não for aplicada a teoria da imprevisão nessa hipótese concreta em que a gente está tratando de uma das maiores secas, dificilmente será aplicada essa teoria em qualquer outro caso.

É dessa forma que o apelante requer e devolvo a palavra ao senhor Presidente.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Presidente, meus cumprimentos ao doutor Valdir pela sustentação oral, pela forma combativa, pela clareza na exposição e passo ao voto:

Trata-se de apelação cível interposta por Wilson Nitz
,
em razão da sentença de fls. 211/213, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A.

Em suas razões, id. 10482639, sustenta a ausência de liquidez do título extrajudicial e a onerosidade excessiva do pacto.

Contrarrazões, id. 10482643, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o exequente, aqui apelado, ingressou com ação de execução de título extrajudicial, em razão de um débito de R$ 126.631,69 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), estampado em cédula rural pignoratícia.

O executado, por seu turno, opôs os presentes embargos e, após a sentença de improcedência, defende nesta seara recursal a iliquidez do título e a onerosidade excessiva do pacto.

Pois bem.

A jurisprudência pátria possui firme compreensão de que a cédula rural pignoratícia, quando acompanhada da planilha de evolução da dívida, atende ao requisito relativo à liquidez do título. Confiram-se os arestos que seguem:

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias. Cerceamento inocorrente. PRELIMINAR AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Cédula Rural Pignoratícia. Título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10 do Decreto Lei nº 167/1967 e do art. 784, XII, do Código de Processo Civil. Planilha de cálculo que demonstra a evolução do débito. Constatação de certeza, liquidez e exigibilidade do título
. Excesso de execução não comprovado. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000889-19.2021.8.26.0060; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 11/12/2024; Data de Registro: 11/12/2024) (TJSP; AC 1000889-19.2021.8.26.0060; Auriflama; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Rangel Desinano; Julg. 11/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E SUSPENSÃO DO FEITO. AFASTADAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS DO TÍTULO. PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, caracterize-se indispensável para a solução da lide. A Lei nº 5.764/1971, de fato, prevê a possibilidade de suspensão das ações em que for parte as cooperativas, pelo período de um ano, prorrogável por igual período. Demonstrado que o tomador do crédito não é destinatário final do valor emprestado pela instituição financeira, que é utilizado para o incremento de sua atividade, afasta-se a aplicabilidade da legislação consumerista.
A cédula de crédito rural é título executivo e possui liquidez quando instruída com planilha de cálculo dos encargos incidentes tal como contratado
. (TJMG; APCV 0018144-60.2017.8.13.0431; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 24/04/2025; DJEMG 28/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS ACOMPANHADAS DE DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO E DA PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. VALOR CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO ESTABELECIDA NOS CONTRATOS FIRMADOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O § 2º DO ART. 85 DO CPC. QUANTIA EXORBITANTE. SITUAÇÃO PECULIAR QUE IMPÕE A FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE. REDUÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Cuida-se de apelação em que se defende a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade das cédulas rurais pignoratícias que instruíram o feito executório, pelo fato de o exequente não ter juntado documentos suficientes a demonstrar o detalhamento da evolução do débito. Argumenta ainda o apelante que a capitalização no caso em apreço não foi convencionada pelas partes e, portanto, a sua cobrança é ilegal.
2 - A cédula de crédito rural pignoratícia é título executivo e possui regramento próprio no Decreto-Lei nº. 167/67. In casu, verifica-se que a instituição financeira, ora apelada, acostou com os títulos exequendos os demonstrativos de débito (fls. 188/197), que discriminam a evolução, os encargos e o valor atualizado da dívida, os quais são suficientes para reforçar a exequibilidade, já conferida por Lei, das cédulas rurais pignoratícias que se estão executando
. 3 - No que concerne à capitalização dos juros, é lícita a sua estipulação nas cédulas de crédito rural, por disposição expressa do art. 5º do Decreto-Lei nº. 167/67. Analisando-se detidamente os contratos em questão, especificamente as fls. 141 e 165 dos autos, verifica-se que há sim a pactuação da capitalização de juros, não havendo que se falar em ilegalidade na sua cobrança. 4 - Portanto, não prosperam os argumentos do recorrente, devendo a sentença a quo ser mantida por seus próprios fundamentos. 5 - Possibilidade de redução, ex officio, dos honorários advocatícios que se mostram exorbitante ante o valor da causa. Precedentes deste tribunal. 6 - Recurso conhecido e improvido. (TJCE; AC 0188145-73.2015.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 15/02/2022; DJCE 21/02/2022; Pág. 124)

No que tange à onerosidade excessiva, o recorrente aduz que, nos anos de 2016 e 2017, a ausência de chuva, aliada às altas temperaturas, provocou redução substancial de sua safra, o que permite aplicar a teoria da imprevisão e, com isso, resolver ou rever o contrato por tal fundamento.

Cediço que a Cédula Rural Pignoratícia é título de crédito utilizado para financiar atividade rural e, como qualquer outra atividade econômica, possui riscos que lhe são inerentes.

A estiagem é um deles e, embora o apelante demonstre que ela foi severa, não deixa de ser um fator de risco da atividade agrícola. Por tal razão, não se caracteriza como fato extraordinário ou imprevisível, afastando, por conseguinte, a aplicação da teoria da imprevisão e a possibilidade de revisão contratual com base na onerosidade excessiva.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. A reforma do aresto recorrido, para se concluir pelo preenchimento dos requisitos necessários à aplicação da teoria da imprevisão ou ao reconhecimento da existência de onerosidade excessiva, ensejaria a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nos casos de frustração da safra decorrente da estiagem, é inaplicável a teoria da onerosidade excessiva, por não se tratar de evento imprevisível ou extraordinário, mas sim, risco inerente ao negócio. Precedentes.

3. Para caracterização da divergência jurisprudencial, é imprescindível a colação de trechos do relatório e do voto dos acórdãos paradigma e paragonado, com a realização do devido cotejo analítico, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas e/ou de trechos dos arestos paradigmas, como ocorreu no caso.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.352.761/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 27/11/2019.)

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Capitalização dos juros. A capitalização em periodicidade inferior à anual (em se tratando de contratos firmados após a edição da MP 2.170-36, como no caso) é admitida pela legislação (art. 4º do Decreto nº 22.626/33) e pela jurisprudência (Súmula nº 93 do c. STJ) nas cédulas e notas de crédito rural, industrial e comercial, as quais possuem legislação própria. Cédula que instrui o feito executivo prevê expressamente a capitalização dos juros na periodicidade mensal. Comissão de permanência. Vedada a incidência do encargo nos contratos de cédulas de crédito rural, comercial e industrial. A legislação especial que que regula esses títulos estipula somente, para a hipótese de mora, a cobrança de juros moratórios e de multa (arts. 5º, parágrafo único e 71 do Decreto-Lei nº 167/1967).
Pretensão de afastamento da mora em razão de estiagem e da pandemia covid-19. A estiagem não configura hipótese de caso fortuito ou força maior apto a ensejar o afastamento dos encargos moratórios decorrente do vencimento das obrigações assumidas pelos produtores rurais. Trata-se de risco da atividade, não podendo ser considerado fenômeno imprevisível. Ausência de demonstração, outrossim, de que a pandemia, na hipótese, trouxe onerosidade excessiva da parte embargante, com extrema vantagem pela parte adversa, a justificar a aplicação da teoria da imprevisão
. Recursos desprovidos. (TJRS; AC 5001656-52.2023.8.21.0029; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Mylene Maria Michel; Julg. 05/07/2024; DJERS 11/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA (ARTIGOS 141 E 492, CPC). SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO RECONHECIDO. CORREÇÃO. ESTIAGEM PROLONGADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA E VÍCIO DE LESÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento. Recurso conhecido em parte. 2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Se os elementos de prova existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. 4. Na sentença, o magistrado não apreciou nem a onerosidade excessiva nem o vício de lesão, que se comprovados, levariam a resolução do contrato ou sua anulação. Enfim, é forçoso o reconhecimento da falha no decisum, porém é desnecessária sua anulação, ante a possibilidade de ser sanada pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, III do CPC.
5. A onerosidade excessiva imposta aos recorrentes se insere na álea de previsão contratual, haja vista que, tratando-se de operações que envolvem financiamento rural, a estiagem prolongada é um risco previsível, além de não ser extraordinário, circunstância que afasta a possibilidade da aplicação da teoria da imprevisão
6. O vício de lesão exige que se comprove a necessidade premente no momento da assinatura do contrato (artigo 157 do Código Civil). No caso, para sustentar o vício, os recorrentes se baseiam na estiagem prolongada, que ocorreu nos anos de 2014 e 2015, mas os contratos foram assinados em 2018, ou seja, em momento posterior. 7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJDF; APC 07287.88-13.2020.8.07.0001; 169.6923; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 10/05/2023; Publ. PJe 15/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. CÓPIA É SUFICIENTE, QUANDO NÃO IMPUGNADA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DA CONTA VINCULADA É DISPENSÁVEL A EXECUÇÃO DO CRÉDITO, BASTANDO A APRESENTAÇÃO DO VALOR INDICADO NO TÍTULO PARA QUE SEJA DOTADO DE LIQUIDEZ. VÍCIOS APONTADOS NÃO IDENTIFICADOS. DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA EXECUÇÃO AJUIZADA POR FORÇA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODOS DE SECA OU ESTIAGEM NÃO SÃO CONSIDERADOS FATOS EXTRAORDINÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1."Não há necessidade da apresentação de via original ou autenticada do contrato pleiteado, uma vez que através da apresentação da cópia é possível tomar conhecimento de seus termos, principalmente quando não se verifica, a princípio, irregularidade no contrato exibido e a apelante sequer põe em dúvida a assinatura nele acostada e o teor da avença" (TJ-MG - AC: 10024141185116001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/06/2015, Data de Publicação: 03/07/2015) 2. A apresentação do extrato de conta vinculada é dispensável à execução do crédito, bastando a apresentação do valor indicado no título para que este esteja dotado de liquidez (art. 10 do Decreto-Lei nº 167/67). A validade e eficácia da cédula rural pignoratícia e hipotecária demanda tão somente a assinatura do emitente ou de representantes com poderes especiais (art. 25 do Decreto-Lei nº 167/67). (TJ-MG - AC: 10000191643725001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 18/02/2020, Câmaras Cíveis / 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)
3. Nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. Precedentes do STJ
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001001-18.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 20/04/2021; DJES 21/05/2021)

Pondero, aliás, que o apelante não demonstrou a ocorrência de vantagem extrema para o credor, tampouco trouxe elementos concretos que comprovassem desequilíbrio contratual efetivo, apto a justificar a revisão do pacto com base nos arts. 317 e 478, do Código Civil.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto da douta relatoria.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Só recebi o voto do Desembargador Fábio agora, na hora que voltei para o gabinete, depois do almoço. Não tive tempo de fazer uma reflexão a respeito dessa situação.

E como disse o ilustre advogado da tribuna, no dia 5 de maio de 2016, o governo do Estado de Espírito Santo realmente editou o decreto 619-S, em razão dessa grave crise hídrica que o Estado de Espírito Santo atravessou, declarando estado de emergência em todo o Estado de Espírito Santo.

E não tenho uma memória absoluta, mas acho que decidimos questões relativas a essa seca lá na Primeira Câmara, quando eu compunha o quórum da Primeira Câmara.

Então, para fazer uma reflexão a respeito da situação, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Pedi vista dos autos porque decidi inúmeros casos semelhantes a este em meu gabinete em função dessa crise hídrica do ano de 2016. Não tinha uma memória absoluta sobre quais decisões tomei. Sim, em algumas delas cheguei a me pronunciar pela possibilidade de anulação do contrato de empréstimo em razão da teoria da imprevisão. Mas o fato é que em nenhum deles tomamos essa decisão. Eu ainda integrava a Primeira Câmara. No entanto, em todos aqueles contratos que eram financiados, que eram fomentados conforme a regulamentação do Banco Central, essas pessoas, em função dessa crise hídrica, que foi uma crise, de acordo com o Decreto Estadual, a mais grave durante 80 anos no estado do Espírito Santo, conferimos a essas pessoas o direito de reescalonar os vencimentos dessas dívidas. Alguns tinham pedido de resolução no contrato, mas a maioria deles tinha pedido de reescalonamento.

Teço essas considerações, faço esses registros até para que meu pedido de vista se justificasse. Mas a possibilidade de resolução do contrato pela teoria da imprevisão, não julgamos nenhum precedente sobre isso e a jurisprudência é muito consolidada no sentido de negar. Porque exige-se para que esse contrato seja resolvido, uma situação extremamente grave, mais grave do que aquela que permite o reescalonamento da dívida.

Coloquei isso tudo no voto e Vossa Excelência tomará conhecimento. Se for o caso, pode pedir ao gabinete ou posso disponibilizá-lo agora. Passo ao voto:

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Wilson Nitz em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos nos autos da ação executiva ajuizada pelo Banco do Brasil S/A para cobrança de dívida representada por Cédula Rural Pignoratícia.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso, por entender que restaram preenchidos os requisitos de liquidez do título executivo extrajudicial e que não se configurou fato extraordinário e imprevisível apto a ensejar a aplicação da Teoria da Imprevisão, tendo sido acompanhado pelo Eminente Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior.

Pedi vista dos autos e hoje apresento o meu voto para prosseguimento do julgamento.

Constitui título executivo extrajudicial a Cédula de Crédito Rural, quando acompanhada de prova de débito atualizado, reputando-se certa, líquida e exigível a obrigação nela representada (CPC, artigo 784, inciso XII).

Da mesma forma, o Decreto-Lei nº 167/67 que disciplina as Cédulas de Crédito Rural, assegura sua exequibilidade imediata, desde que preenchidos os requisitos formais e materiais exigidos pela lei.

Nos contratos de execução continuada ou diferida, eventual revisão do contrato por onerosidade excessiva, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pleitear a resolução do vínculo, retroagindo os efeitos da sentença à data da citação (CC, art. 478).

Em previsão sistemática o artigo 393 do Código Civil prevê que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, salvo se expressamente houver assumido tais riscos, sendo certo que a força maior se caracteriza pela ocorrência de fato irresistível e imprevisível, estranho à vontade das partes.

A doutrina e a jurisprudência pátria vêm tratando com a devida cautela o alcance da Teoria da Imprevisão, especialmente nos contratos vinculados à atividade rural, em razão da natureza peculiar dos riscos assumidos.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventos naturais, como seca, estiagem, pragas e intempéries climáticas, configuram-se, via de regra, como riscos próprios e ordinários da atividade agrícola, não se amoldando, portanto, ao conceito de fato extraordinário e imprevisível a ensejar resolução ou revisão contratual pela via excepcional do art. 478 do CC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE GRÃOS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/S TJ. 2. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No tocante ao art. 393 do Código Civil de 2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidem, ao caso, as Súmulas 211/STJ e 282/STF. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto/implícito só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.

2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. 2.1. Para o acolhimento da pretensão recursal - a fim de que seja aplicada a Teoria de Imprevisão sob o argumento de que o não cumprimento das obrigações do recorrente se deu em virtude de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários - seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que forçosamente demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.

3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2169148 GO 2022/0217027-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão. Precedentes.

2. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não é o caso dos autos, conforme preceituou o Tribunal a quo.

3. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações, não se presta como demonstração da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1233352 RS 2018/0009295-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).

Assim, para que se excepcione essa orientação majoritária, demandar-se-ia a demonstração cabal, mediante robusto acervo probatório, de que o evento natural ultrapassou os limites do risco normal e intrínseco da atividade rural, configurando fato anômalo de tal magnitude que o tornasse materialmente incontrolável, imprevisível e irresistível até mesmo pelas medidas ordinárias de mitigação a cargo do produtor rural diligente.

E o ordenamento jurídico prevê instrumentos específicos de política agrícola destinados a amparar o produtor rural em situações de intempéries severas — a exemplo de fundos garantidores, seguros agrícolas e políticas de renegociação de crédito rural, disciplinadas por normativos do Banco Central do Brasil.

Cabe salientar que a matéria em exame se insere, também, no âmbito de incidência da Resolução Bacen nº 4.660, de 17 de maio de 2018, a qual dispõe sobre a prorrogação extraordinária de operações de crédito rural de custeio e de investimento, contratadas até 31 de dezembro de 2016, por produtores rurais situados na área de atuação da SUDENE ou no Estado do Espírito Santo, desde que comprovadamente afetados por seca ou estiagem severa.

Nos termos do seu artigo 1º é facultado aos mutuários que preencherem os requisitos legais pleitear, junto à instituição financeira, a renegociação do débito, podendo-se reescalonar prazos, refinanciar parcelas vincendas e vencidas e adequar cronogramas de pagamento, desde que observadas as condições fixadas pela regulamentação aplicável.

E o Decreto Estadual nº 619-S/2016, editado em 05 de maio de 2016, declarou situação de emergência em todo o território do Espírito Santo, reconhecendo a crise hídrica como a mais severa dos últimos 80 anos, com drástica redução de índices pluviométricos, impactos diretos sobre o setor agropecuário e restrições normativas, como a Resolução AGERH nº 006/2015, que proibiu a captação de água para finalidades não essenciais ao abastecimento humano, sob pena de sanções rigorosas.

No âmbito local, municípios como Colatina e Sooretama, zonas de atuação do apelante, também editaram decretos municipais reconhecendo situação de emergência em face da estiagem, reiterando a gravidade da calamidade climática enfrentada.

No entanto, tais atos normativos constituem fundamento para a aplicação das normas administrativas de reestruturação do crédito rural, não se confundindo com o pressuposto de imprevisibilidade apto a legitimar a resolução contratual na via judicial, por força da Teoria da Imprevisão.

No caso dos autos, verifica-se que o embargante celebrou com o Banco do Brasil S/A a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05648-1, em 30/03/2016, no valor de R$ 105.000,00, destinada ao custeio de lavoura de café na Fazenda Graciosa, no município de Sooretama, safra 2016/2017, com vencimento escalonado em quatro parcelas, entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018.

No que tange à liquidez, é pacífico que a Cédula Rural Pignoratícia, quando acompanhada de planilha de evolução do débito ou extrato suficiente a demonstrar o saldo devedor atualizado, atende ao requisito do art. 784, XII, do CPC, não sendo exigida memória de cálculo detalhada, bastando que se permita ao devedor a aferição dos valores cobrados — ônus que, no caso, reputa-se suficientemente atendido pelos documentos juntados.

Reitere-se que a estiagem, ainda que severa, configura-se, em princípio, risco inerente ao contrato de custeio rural, não havendo demonstração robusta de que tenha extrapolado o risco ordinário do setor agrícola, tampouco prova pericial de perdas totais insuscetíveis de mitigação ou cobertura.

Acresça-se que o apelante não logrou comprovar ter formulado, na via administrativa, pleito de prorrogação ou renegociação da dívida conforme autorizado pela Resolução Bacen nº 4.660/2018, opção que se revela mais adequada e eficaz para equacionar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em hipóteses de intempéries reconhecidas por ato de autoridade competente.

A esse respeito, convém assentar que, consoante entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prorrogação de dívida rural, em hipóteses de intempéries climáticas que afetem comprovadamente a produção, constitui direito subjetivo do mutuário, desde que satisfeitos os requisitos legais e formalizado o pertinente requerimento junto à instituição financeira, em tempo hábil.

É o que se extrai da exegese da Súmula nº 298/STJ, segundo a qual “O agricultor tem direito à prorrogação de suas dívidas decorrentes de financiamento rural, desde que preenchidos os requisitos legais.”

A orientação que se extrai da jurisprudência pátria, portanto é pacífica e reiterada no sentido de que fenômenos da natureza — como estiagens severas, pragas, enchentes ou incêndios — inserem-se no âmbito do risco ordinário da atividade agrícola, não podendo ser erigidos como fatos imprevisíveis ou extraordinários para os fins do art. 478 do Código Civil.

Nesse sentido, destacam-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S. A., reconhecendo a higidez da penhora sobre bem imóvel dado em garantia hipotecária e afastando as alegações de impenhorabilidade, revisão da dívida por força da teoria da imprevisão e direito ao alongamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Três questões são discutidas: (I) a impenhorabilidade do imóvel objeto da execução; (II) a possibilidade de revisão contratual com base na teoria da imprevisão; e (III) o direito ao alongamento da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O imóvel penhorado foi dado em garantia hipotecária na cédula rural hipotecária, o que afasta a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990. 4. A teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva exigem a comprovação de evento imprevisível e extraordinário, o que não restou demonstrado no caso concreto. 5. O alongamento da dívida rural, conforme a Súmula 298 do STJ, constitui direito do devedor, desde que comprovado o pedido administrativo e a recusa injustificada da instituição financeira, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica a imóvel dado em garantia hipotecária na cédula rural. 2. A revisão contratual com base na teoria da imprevisão exige a comprovação de evento imprevisível e extraordinário. 3. O alongamento da dívida rural exige requerimento administrativo e recusa injustificada do credor. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, III; Código Civil, arts. 478 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.703.309/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16-12-2024, DJEN 19-12-2024; STJ, AgInt no REsp 1543466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27-06-2017, DJe 03-08-2017; STJ, Súmula 298.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004270720218080052, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, Publicado em 07/04/2025).

DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - Embargos à execução – Sentença de rejeição – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Desnecessidade de realização de prova pericial – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC/2015, art. 370 e 355, I – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Recursos utilizados por produtor rural para insumo na produção (safra) agrícola - Relação de consumo não configurada – Cédula rural pignoratícia firmada em 27/09/2022 – Alegação de ocorrência de frustração de safra por chuva excessiva – Prorrogação da dívida – Ajuste que depende de requerimento formal do devedor ao agente financeiro, com comprovação dos requisitos legais, o que não ocorreu – Inteligência da Súmula 298 do STJ e Lei nº 11.775/2008 – Precedentes – Alegação de nulidade da garantia pignoratícia prestada sem outorga uxória – Rejeição – Ilegitimidade do embargante para reclamar em nome próprio, ausência de vênia uxória em benefício de sua cônjuge – Ausência, ademais, de exigência legal da outorga uxória no caso de bem móvel dado em garantia – Excesso de execução – Inocorrência – Pagamento parcial deduzido do montante da execução - Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10003298320248260218 Guararapes, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 21/10/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO AGRÍCOLA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLÊNCIA. PRAGA NA LAVOURA DE PIMENTA-DO-REINO. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE AGRÍCOLA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão.

2. A praga que atingiu o plantio de pimenta-do-reino, apesar de comprovada nos autos, não constitui causa de força maior, uma vez que o risco de fenômenos naturais e pragas é inerente à atividade agrícola, não sendo, portanto, um fato extraordinário ou imprevisível.

3. A prorrogação do pagamento das parcelas inadimplidas sem qualquer garantia ao credor configuraria enriquecimento ilícito do devedor.

4. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade. Sentença mantida em seus termos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011459420198140109 21986295, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRODUTOR RURAL - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - RENEGOCIAÇÃO - PARCELAMENTO - TEORIA DA IMPREVISÃO - ELEMENTOS INVERIFICADOS - REVISÃO DO AJUSTE - IMPOSSIBILIDADE. A teoria da imprevisão somente poderá ser aplicada ante a ocorrência de acontecimentos supervenientes e imprevisíveis que acarretem onerosidade excessiva para uma das partes, gerando um desequilíbrio contratual. Segundo jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o risco é inerente aos negócios agrícolas, não sendo os eventos como seca, pragas, estiagens etc. considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários a autorizar a aplicação da teoria da imprevisão.

(TJ-MG - AC: 10240170022521001 Ervália, Relator.: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/01/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. EVENTO DA NATUREZA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA.

1. A ocorrência de eventos relacionados a fenômenos da natureza - estiagem, pragas etc. - configura risco inerente aos contratos relacionados à atividade agrícola, de forma que não são considerados fatos imprevisíveis e extraordinários aptos a atrair a aplicação da teoria da imprevisão (artigos 393 e 478 do Código Civil). Jurisprudência do STJ.

2. Inexistindo provas a respeito da possível causa do incêndio que atingiu a plantação do apelante - se decorrente de ação humana (v.g. queimada intencional, curto circuito em rede elétrica etc.) ou de fenômeno da natureza (v.g. descargas atmosféricas) -, tampouco da adoção de medidas de prevenção ou de contenção de danos por parte do proprietário/agricultor, não resta caracterizada a absoluta imprevisibilidade e extraordinariedade do fato, que se insere dentro dos riscos objetivos da atividade agrícola. Assim, deve ser mantida a execução do débito constante da cédula de crédito rural.

3. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível nº 00456496320198090048 GOIANDIRA, Relator.: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 01/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Com o acréscimo dessas razões, concordo com o entendimento do voto proferido pelo Eminente Relator e nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001000-33.2019.8.08.0014

APELANTE: WILSON NITZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Wilson Nitz
,
em razão da sentença de fls. 211/213, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A.

Em suas razões, id. 10482639, sustenta a ausência de liquidez do título extrajudicial e a onerosidade excessiva do pacto.

Contrarrazões, id. 10482643, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o exequente, aqui apelado, ingressou com ação de execução de titulo extrajudicial, em razão de um débito de R$ 126.631,69 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), estampado em cédula rural pignoratícia.

O executado, por seu turno, opôs os presentes embargos e, após a sentença de improcedência, defende nesta seara recursal a iliquidez do título e a onerosidade excessiva do pacto.

Pois bem.

A jurisprudência pátria possui firme compreensão de que a cédula rural pignoratícia, quando acompanhada da planilha de evolução da dívida, atende ao requisito relativo à liquidez do título. Confiram-se os arestos que seguem:

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias. Cerceamento inocorrente. PRELIMINAR AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Cédula Rural Pignoratícia. Título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10 do Decreto Lei nº 167/1967 e do art. 784, XII, do Código de Processo Civil. Planilha de cálculo que demonstra a evolução do débito. Constatação de certeza, liquidez e exigibilidade do título
. Excesso de execução não comprovado. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000889-19.2021.8.26.0060; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 11/12/2024; Data de Registro: 11/12/2024) (TJSP; AC 1000889-19.2021.8.26.0060; Auriflama; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Rangel Desinano; Julg. 11/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E SUSPENSÃO DO FEITO. AFASTADAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS DO TÍTULO. PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, caracterize-se indispensável para a solução da lide. A Lei nº 5.764/1971, de fato, prevê a possibilidade de suspensão das ações em que for parte as cooperativas, pelo período de um ano, prorrogável por igual período. Demonstrado que o tomador do crédito não é destinatário final do valor emprestado pela instituição financeira, que é utilizado para o incremento de sua atividade, afasta-se a aplicabilidade da legislação consumerista.
A cédula de crédito rural é título executivo e possui liquidez quando instruída com planilha de cálculo dos encargos incidentes tal como contratado
. (TJMG; APCV 0018144-60.2017.8.13.0431; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 24/04/2025; DJEMG 28/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS ACOMPANHADAS DE DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO E DA PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. VALOR CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO ESTABELECIDA NOS CONTRATOS FIRMADOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O § 2º DO ART. 85 DO CPC. QUANTIA EXORBITANTE. SITUAÇÃO PECULIAR QUE IMPÕE A FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE. REDUÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Cuida-se de apelação em que se defende a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade das cédulas rurais pignoratícias que instruíram o feito executório, pelo fato de o exequente não ter juntado documentos suficientes a demonstrar o detalhamento da evolução do débito. Argumenta ainda o apelante que a capitalização no caso em apreço não foi convencionada pelas partes e, portanto, a sua cobrança é ilegal.
2 - A cédula de crédito rural pignoratícia é título executivo e possui regramento próprio no Decreto-Lei nº. 167/67. In casu, verifica-se que a instituição financeira, ora apelada, acostou com os títulos exequendos os demonstrativos de débito (fls. 188/197), que discriminam a evolução, os encargos e o valor atualizado da dívida, os quais são suficientes para reforçar a exequibilidade, já conferida por Lei, das cédulas rurais pignoratícias que se estão executando
. 3 - No que concerne à capitalização dos juros, é lícita a sua estipulação nas cédulas de crédito rural, por disposição expressa do art. 5º do Decreto-Lei nº. 167/67. Analisando-se detidamente os contratos em questão, especificamente as fls. 141 e 165 dos autos, verifica-se que há sim a pactuação da capitalização de juros, não havendo que se falar em ilegalidade na sua cobrança. 4 - Portanto, não prosperam os argumentos do recorrente, devendo a sentença a quo ser mantida por seus próprios fundamentos. 5 - Possibilidade de redução, ex officio, dos honorários advocatícios que se mostram exorbitante ante o valor da causa. Precedentes deste tribunal. 6 - Recurso conhecido e improvido. (TJCE; AC 0188145-73.2015.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 15/02/2022; DJCE 21/02/2022; Pág. 124)

No que tange à onerosidade excessiva, o recorrente aduz que, nos anos de 2016 e 2017, a ausência de chuva, aliada às altas temperaturas, provocou redução substancial de sua safra, o que permite aplicar a teoria da imprevisão e, com isso, resolver ou rever o contrato por tal fundamento.

Cediço que a Cédula Rural Pignoratícia é título de crédito utilizado para financiar atividade rural e, como qualquer outra atividade econômica, possui riscos que lhe são inerentes.

A estiagem é um deles e, embora o apelante demonstre que ela foi severa, não deixa de ser um fator de risco da atividade agrícola. Por tal razão, não se caracteriza como fato extraordinário ou imprevisível, afastando, por conseguinte, a aplicação da teoria da imprevisão e a possibilidade de revisão contratual com base na onerosidade excessiva.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. A reforma do aresto recorrido, para se concluir pelo preenchimento dos requisitos necessários à aplicação da teoria da imprevisão ou ao reconhecimento da existência de onerosidade excessiva, ensejaria a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nos casos de frustração da safra decorrente da estiagem, é inaplicável a teoria da onerosidade excessiva, por não se tratar de evento imprevisível ou extraordinário, mas sim, risco inerente ao negócio. Precedentes.

3. Para caracterização da divergência jurisprudencial, é imprescindível a colação de trechos do relatório e do voto dos acórdãos paradigma e paragonado, com a realização do devido cotejo analítico, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas e/ou de trechos dos arestos paradigmas, como ocorreu no caso.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.352.761/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 27/11/2019.)

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Capitalização dos juros. A capitalização em periodicidade inferior à anual (em se tratando de contratos firmados após a edição da MP 2.170-36, como no caso) é admitida pela legislação (art. 4º do Decreto nº 22.626/33) e pela jurisprudência (Súmula nº 93 do c. STJ) nas cédulas e notas de crédito rural, industrial e comercial, as quais possuem legislação própria. Cédula que instrui o feito executivo prevê expressamente a capitalização dos juros na periodicidade mensal. Comissão de permanência. Vedada a incidência do encargo nos contratos de cédulas de crédito rural, comercial e industrial. A legislação especial que que regula esses títulos estipula somente, para a hipótese de mora, a cobrança de juros moratórios e de multa (arts. 5º, parágrafo único e 71 do Decreto-Lei nº 167/1967).
Pretensão de afastamento da mora em razão de estiagem e da pandemia covid-19. A estiagem não configura hipótese de caso fortuito ou força maior apto a ensejar o afastamento dos encargos moratórios decorrente do vencimento das obrigações assumidas pelos produtores rurais. Trata-se de risco da atividade, não podendo ser considerado fenômeno imprevisível. Ausência de demonstração, outrossim, de que a pandemia, na hipótese, trouxe onerosidade excessiva da parte embargante, com extrema vantagem pela parte adversa, a justificar a aplicação da teoria da imprevisão
. Recursos desprovidos. (TJRS; AC 5001656-52.2023.8.21.0029; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Mylene Maria Michel; Julg. 05/07/2024; DJERS 11/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA (ARTIGOS 141 E 492, CPC). SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO RECONHECIDO. CORREÇÃO. ESTIAGEM PROLONGADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA E VÍCIO DE LESÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento. Recurso conhecido em parte. 2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Se os elementos de prova existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. 4. Na sentença, o magistrado não apreciou nem a onerosidade excessiva nem o vício de lesão, que se comprovados, levariam a resolução do contrato ou sua anulação. Enfim, é forçoso o reconhecimento da falha no decisum, porém é desnecessária sua anulação, ante a possibilidade de ser sanada pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, III do CPC.
5. A onerosidade excessiva imposta aos recorrentes se insere na álea de previsão contratual, haja vista que, tratando-se de operações que envolvem financiamento rural, a estiagem prolongada é um risco previsível, além de não ser extraordinário, circunstância que afasta a possibilidade da aplicação da teoria da imprevisão
6. O vício de lesão exige que se comprove a necessidade premente no momento da assinatura do contrato (artigo 157 do Código Civil). No caso, para sustentar o vício, os recorrentes se baseiam na estiagem prolongada, que ocorreu nos anos de 2014 e 2015, mas os contratos foram assinados em 2018, ou seja, em momento posterior. 7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJDF; APC 07287.88-13.2020.8.07.0001; 169.6923; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 10/05/2023; Publ. PJe 15/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. CÓPIA É SUFICIENTE, QUANDO NÃO IMPUGNADA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DA CONTA VINCULADA É DISPENSÁVEL A EXECUÇÃO DO CRÉDITO, BASTANDO A APRESENTAÇÃO DO VALOR INDICADO NO TÍTULO PARA QUE SEJA DOTADO DE LIQUIDEZ. VÍCIOS APONTADOS NÃO IDENTIFICADOS. DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA EXECUÇÃO AJUIZADA POR FORÇA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODOS DE SECA OU ESTIAGEM NÃO SÃO CONSIDERADOS FATOS EXTRAORDINÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1."Não há necessidade da apresentação de via original ou autenticada do contrato pleiteado, uma vez que através da apresentação da cópia é possível tomar conhecimento de seus termos, principalmente quando não se verifica, a princípio, irregularidade no contrato exibido e a apelante sequer põe em dúvida a assinatura nele acostada e o teor da avença" (TJ-MG - AC: 10024141185116001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/06/2015, Data de Publicação: 03/07/2015) 2. A apresentação do extrato de conta vinculada é dispensável à execução do crédito, bastando a apresentação do valor indicado no título para que este esteja dotado de liquidez (art. 10 do Decreto-Lei nº 167/67). A validade e eficácia da cédula rural pignoratícia e hipotecária demanda tão somente a assinatura do emitente ou de representantes com poderes especiais (art. 25 do Decreto-Lei nº 167/67). (TJ-MG - AC: 10000191643725001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 18/02/2020, Câmaras Cíveis / 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)
3. Nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. Precedentes do STJ
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001001-18.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 20/04/2021; DJES 21/05/2021)

Pondero, aliás, que o apelante não demonstrou a ocorrência de vantagem extrema para o credor, tampouco trouxe elementos concretos que comprovassem desequilíbrio contratual efetivo, apto a justificar a revisão do pacto com base nos arts. 317 e 478, do Código Civil.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA DOUTA RELATORIA.

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0001000-33.2019.8.08.0014

A
PELA
NTE:
WILSON NITZ

APELAD
O
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO
:
DESEMBARGADOR F
A
BIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível interposta por Wilson Nitz em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos nos autos da ação executiva ajuizada pelo Banco do Brasil S/A para cobrança de dívida representada por Cédula Rural Pignoratícia.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso, por entender que restaram preenchidos os requisitos de liquidez do título executivo extrajudicial e que não se configurou fato extraordinário e imprevisível apto a ensejar a aplicação da Teoria da Imprevisão,
t
endo
sido
acompanhado pel
o
Eminente Desembargador
Substituto Aldary Nunes Júnior
.

Pedi vista dos autos e
hoje
apresento o meu voto para prosseguimento do julgamento.

Constitui título executivo extrajudicial a Cédula de Crédito Rural, quando acompanhada de prova de débito atualizado, reputando-se certa, líquida e exigível a obrigação nela representada (CPC, artigo 784, inciso XII).

Da mesma forma, o Decreto-Lei nº 167/67 que disciplina as Cédulas de Crédito Rural, assegura sua exequibilidade imediata, desde que preenchidos os requisitos formais e materiais exigidos pela lei.

Nos contratos de execução continuada ou diferida, eventual revisão do contrato por onerosidade excessiva, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pleitear a resolução do vínculo, retroagindo os efeitos da sentença à data da citação (CC, art. 478).

Em previsão sistemática o artigo 393 do Código Civil prevê que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, salvo se expressamente houver assumido tais riscos, sendo certo que a força maior se caracteriza pela ocorrência de fato irresistível e imprevisível, estranho à vontade das partes.

A doutrina e a jurisprudência pátria vêm tratando com a devida cautela o alcance da Teoria da Imprevisão, especialmente nos contratos vinculados à atividade rural, em razão da natureza peculiar dos riscos assumidos.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventos naturais, como seca, estiagem, pragas e intempéries climáticas, configuram-se, via de regra, como riscos próprios e ordinários da atividade agrícola, não se amoldando, portanto, ao conceito de fato extraordinário e imprevisível a ensejar resolução ou revisão contratual pela via excepcional do art. 478 do CC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE GRÃOS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/S TJ. 2. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No tocante ao art. 393 do Código Civil de 2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidem, ao caso, as Súmulas 211/STJ e 282/STF. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto/implícito só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.

2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. 2.1. Para o acolhimento da pretensão recursal - a fim de que seja aplicada a Teoria de Imprevisão sob o argumento de que o não cumprimento das obrigações do recorrente se deu em virtude de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários - seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que forçosamente demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.

3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2169148 GO 2022/0217027-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão. Precedentes.

2. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não é o caso dos autos, conforme preceituou o Tribunal a quo.

3. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações, não se presta como demonstração da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1233352 RS 2018/0009295-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).

Assim, para que se excepcione essa orientação majoritária, demandar-se-ia a demonstração cabal, mediante robusto acervo probatório, de que o evento natural ultrapassou os limites do risco normal e intrínseco da atividade rural, configurando fato anômalo de tal magnitude que o tornasse materialmente incontrolável, imprevisível e irresistível até mesmo pelas medidas ordinárias de mitigação a cargo do produtor rural diligente.

E o ordenamento jurídico prevê instrumentos específicos de política agrícola destinados a amparar o produtor rural em situações de intempéries severas — a exemplo de fundos garantidores, seguros agrícolas e políticas de renegociação de crédito rural, disciplinadas por normativos do Banco Central do Brasil.

Cabe salientar que a matéria em exame se insere, também, no âmbito de incidência da Resolução Bacen nº 4.660, de 17 de maio de 2018, a qual dispõe sobre a prorrogação extraordinária de operações de crédito rural de custeio e de investimento, contratadas até 31 de dezembro de 2016, por produtores rurais situados na área de atuação da SUDENE ou no Estado do Espírito Santo, desde que comprovadamente afetados por seca ou estiagem severa.

Nos termos do seu artigo 1º é facultado aos mutuários que preencherem os requisitos legais pleitear, junto à instituição financeira, a renegociação do débito, podendo-se reescalonar prazos, refinanciar parcelas vincendas e vencidas e adequar cronogramas de pagamento, desde que observadas as condições fixadas pela regulamentação aplicável.

E o Decreto Estadual nº 619-S/2016, editado em 05 de maio de 2016, declarou situação de emergência em todo o território do Espírito Santo, reconhecendo a crise hídrica como a mais severa dos últimos 80 anos, com drástica redução de índices pluviométricos, impactos diretos sobre o setor agropecuário e restrições normativas, como a Resolução AGERH nº 006/2015, que proibiu a captação de água para finalidades não essenciais ao abastecimento humano, sob pena de sanções rigorosas.

No âmbito local, municípios como Colatina e Sooretama, zonas de atuação do apelante, também editaram decretos municipais reconhecendo situação de emergência em face da estiagem, reiterando a gravidade da calamidade climática enfrentada.

No entanto, tais atos normativos constituem fundamento para a aplicação das normas administrativas de reestruturação do crédito rural, não se confundindo com o pressuposto de imprevisibilidade apto a legitimar a resolução contratual na via judicial, por força da Teoria da Imprevisão.

No caso dos autos, verifica-se que o embargante celebrou com o Banco do Brasil S/A a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05648-1, em 30/03/2016, no valor de R$ 105.000,00, destinada ao custeio de lavoura de café na Fazenda Graciosa, no município de Sooretama, safra 2016/2017, com vencimento escalonado em quatro parcelas, entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018.

No que tange à liquidez, é pacífico que a Cédula Rural Pignoratícia, quando acompanhada de planilha de evolução do débito ou extrato suficiente a demonstrar o saldo devedor atualizado, atende ao requisito do art. 784, XII, do CPC, não sendo exigida memória de cálculo detalhada, bastando que se permita ao devedor a aferição dos valores cobrados — ônus que, no caso, reputa-se suficientemente atendido pelos documentos juntados.

Reitere-se que a estiagem, ainda que severa, configura-se, em princípio, risco inerente ao contrato de custeio rural, não havendo demonstração robusta de que tenha extrapolado o risco ordinário do setor agrícola, tampouco prova pericial de perdas totais insuscetíveis de mitigação ou cobertura.

Acresça-se que o apelante não logrou comprovar ter formulado, na via administrativa, pleito de prorrogação ou renegociação da dívida conforme autorizado pela Resolução Bacen nº 4.660/2018, opção que se revela mais adequada e eficaz para equacionar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em hipóteses de intempéries reconhecidas por ato de autoridade competente.

A esse respeito, convém assentar que, consoante entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prorrogação de dívida rural, em hipóteses de intempéries climáticas que afetem comprovadamente a produção, constitui direito subjetivo do mutuário, desde que satisfeitos os requisitos legais e formalizado o pertinente requerimento junto à instituição financeira, em tempo hábil.

É o que se extrai da exegese da Súmula nº 298/STJ, segundo a qual “O agricultor tem direito à prorrogação de suas dívidas decorrentes de financiamento rural, desde que preenchidos os requisitos legais.”

A orientação que se extrai da jurisprudência pátria, portanto é pacífica e reiterada no sentido de que fenômenos da natureza — como estiagens severas, pragas, enchentes ou incêndios — inserem-se no âmbito do risco ordinário da atividade agrícola, não podendo ser erigidos como fatos imprevisíveis ou extraordinários para os fins do art. 478 do Código Civil.

Nesse sentido, destacam-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S. A., reconhecendo a higidez da penhora sobre bem imóvel dado em garantia hipotecária e afastando as alegações de impenhorabilidade, revisão da dívida por força da teoria da imprevisão e direito ao alongamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Três questões são discutidas: (I) a impenhorabilidade do imóvel objeto da execução; (II) a possibilidade de revisão contratual com base na teoria da imprevisão; e (III) o direito ao alongamento da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O imóvel penhorado foi dado em garantia hipotecária na cédula rural hipotecária, o que afasta a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990. 4. A teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva exigem a comprovação de evento imprevisível e extraordinário, o que não restou demonstrado no caso concreto. 5. O alongamento da dívida rural, conforme a Súmula 298 do STJ, constitui direito do devedor, desde que comprovado o pedido administrativo e a recusa injustificada da instituição financeira, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica a imóvel dado em garantia hipotecária na cédula rural. 2. A revisão contratual com base na teoria da imprevisão exige a comprovação de evento imprevisível e extraordinário. 3. O alongamento da dívida rural exige requerimento administrativo e recusa injustificada do credor. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, III; Código Civil, arts. 478 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.703.309/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16-12-2024, DJEN 19-12-2024; STJ, AgInt no REsp 1543466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27-06-2017, DJe 03-08-2017; STJ, Súmula 298.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004270720218080052, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, Publicado em 07/04/2025).

DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - Embargos à execução – Sentença de rejeição – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Desnecessidade de realização de prova pericial – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC/2015, art. 370 e 355, I – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Recursos utilizados por produtor rural para insumo na produção (safra) agrícola - Relação de consumo não configurada – Cédula rural pignoratícia firmada em 27/09/2022 – Alegação de ocorrência de frustração de safra por chuva excessiva – Prorrogação da dívida – Ajuste que depende de requerimento formal do devedor ao agente financeiro, com comprovação dos requisitos legais, o que não ocorreu – Inteligência da Súmula 298 do STJ e Lei nº 11.775/2008 – Precedentes – Alegação de nulidade da garantia pignoratícia prestada sem outorga uxória – Rejeição – Ilegitimidade do embargante para reclamar em nome próprio, ausência de vênia uxória em benefício de sua cônjuge – Ausência, ademais, de exigência legal da outorga uxória no caso de bem móvel dado em garantia – Excesso de execução – Inocorrência – Pagamento parcial deduzido do montante da execução - Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10003298320248260218 Guararapes, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 21/10/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO AGRÍCOLA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLÊNCIA. PRAGA NA LAVOURA DE PIMENTA-DO-REINO. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE AGRÍCOLA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão.

2. A praga que atingiu o plantio de pimenta-do-reino, apesar de comprovada nos autos, não constitui causa de força maior, uma vez que o risco de fenômenos naturais e pragas é inerente à atividade agrícola, não sendo, portanto, um fato extraordinário ou imprevisível.

3. A prorrogação do pagamento das parcelas inadimplidas sem qualquer garantia ao credor configuraria enriquecimento ilícito do devedor.

4. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade. Sentença mantida em seus termos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011459420198140109 21986295, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRODUTOR RURAL - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - RENEGOCIAÇÃO - PARCELAMENTO - TEORIA DA IMPREVISÃO - ELEMENTOS INVERIFICADOS - REVISÃO DO AJUSTE - IMPOSSIBILIDADE. A teoria da imprevisão somente poderá ser aplicada ante a ocorrência de acontecimentos supervenientes e imprevisíveis que acarretem onerosidade excessiva para uma das partes, gerando um desequilíbrio contratual. Segundo jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o risco é inerente aos negócios agrícolas, não sendo os eventos como seca, pragas, estiagens etc. considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários a autorizar a aplicação da teoria da imprevisão.

(TJ-MG - AC: 10240170022521001 Ervália, Relator.: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/01/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. EVENTO DA NATUREZA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA.

1. A ocorrência de eventos relacionados a fenômenos da natureza - estiagem, pragas etc. - configura risco inerente aos contratos relacionados à atividade agrícola, de forma que não são considerados fatos imprevisíveis e extraordinários aptos a atrair a aplicação da teoria da imprevisão (artigos 393 e 478 do Código Civil). Jurisprudência do STJ.

2. Inexistindo provas a respeito da possível causa do incêndio que atingiu a plantação do apelante - se decorrente de ação humana (v.g. queimada intencional, curto circuito em rede elétrica etc.) ou de fenômeno da natureza (v.g. descargas atmosféricas) -, tampouco da adoção de medidas de prevenção ou de contenção de danos por parte do proprietário/agricultor, não resta caracterizada a absoluta imprevisibilidade e extraordinariedade do fato, que se insere dentro dos riscos objetivos da atividade agrícola. Assim, deve ser mantida a execução do débito constante da cédula de crédito rural.

3. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível nº 00456496320198090048 GOIANDIRA, Relator.: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 01/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Com o acréscimo dessas razões, concordo com o entendimento do voto proferido pelo Eminente Relator
e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Des.
Fabio Clem de Oliveira